Tribunal: STF
Processo: MI 6039
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 37, X, da Constituição. Revisão Geral Anual da remuneração de servidores públicos. Leis nº 10.331/01 e 10.697/03. Ausência de mora legislativa. Agravo regimental não provido. 



    1. Impropriedade da via injuncional para questionar a efetividade da norma regulamentadora, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção com fundamento no art. 37, X, da CF/88, tendo em vista a edição das Lei nºs 10.331/2001 e 10.697/2003.



    2. Agravo regimental não provido.